Tribunal: TJBA
Processo: 8062553-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062553-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: GILMA MASCARENHAS SILVA

Advogado(s)
:
ABRAAO DE SANTANA PIRES

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
. Recurso de embargos de declaração. Plano de saúde.
Rescisão unilateral do contrato. Alegação de fraude
.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos em face do
acórdão
que
negou provimento ao agravo interno, este interposto em face da decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento e ratificou a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para que a parte embargante restabeleça o contrato de seguro de saúde da embargada.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a manutenção da decisão que restabeleceu o contrato de plano de saúde da parte agravada, ao reconhecer a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável diante da interrupção abrupta da cobertura assistencial. Ressaltou-se que a rescisão contratual fundada em alegação de fraude ainda não foi devidamente comprovada nos autos e que a ausência de contraditório inviabiliza a legitimidade do cancelamento. O acórdão também afastou a tese de desnecessidade de prévia notificação com base na nova resolução da ANS, assentando que, mesmo após a revogação da RN nº 195/2009, persiste o dever da operadora de assegurar o contraditório, além de garantir a continuidade do tratamento médico indispensável, conforme orientação do STJ no Tema 1.082.

5.
Ademais, alegação de que a parte autora, ora embargada, teria ajuizado nova demanda, após a negativa da liminar em ação anterior, com a finalidade de submeter o pedido à nova apreciação judicial
(
forum shopping
)
, deve ser analisada pelo juízo de origem, a quem incumbe a competência plena para apreciação da matéria de fundo.

IV. Dispositivo e tese

6
. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento
n.º
8062553-92.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
e, como embargada,
GILMA MASCARENHAS SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
REJEITAR

OS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.